Tribunal: STF
Processo: HC 210568
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 151.907/PE, assim ementado (eDOC 5, p. 31):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 387, § 1º, DO CPP. RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Na hipótese, não há se falar em constrangimento ilegal, na medida em que a prisão do ora recorrente foi mantida em razão da garantia da ordem pública, precipuamente, pelo modus operandi da conduta criminosa, além da "suspeita do envolvimento do Paciente em mais 5 (cinco) homicídios; a utilização de armas do mesmo calibre na execução do delito e a repentina mudança da versão dos fatos apresentada pela vítima sobrevivente", razões utilizadas para justificar a necessidade da custódia cautelar ante a insuficiência das medidas cautelares anteriormente concedidas.



    2. Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".



    4. De igual modo, não há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta do delito que obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis, bem como pela superveniência da sentença condenatória.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão de ele ter sido denunciado em outros processos criminais; b) posteriormente, o paciente foi impronunciado nos Processos 21417-65.2017.8.17 e 2439-06.2018 e condenado no Processo 5496-66.2017, contudo, a prisão preventiva foi mantida pelos mesmos fundamentos anteriores, agora inexistentes; c) há ausência de contemporaneidade entre os motivos fáticos que ensejaram a prisão; d) no julgamento do recurso ordinário houve indevido aditamento, pelo STJ, dos fundamentos utilizados para decretar a prisão do paciente.



    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, registro que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121.208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    No caso concreto, o Tribunal de origem enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 3, p. 50/ eDOC 4, p. 1-4):



    “[…]



    Após analisar cuidadosamente o caso, verifica-se que a segregação cautelar do Paciente se deu com base na seguinte ordem fático-jurídica:



    Observa-se que o primeiro decreto preventivo foi motivado pela ação criminosa "ousada e perpetrada de forma absolutamente vulnerante à comunidade local", evidenciada através de elementos de prova que demonstravam que os suspeitos efetuaram uma "saraivada de balas de grosso calibres, isto na manhã de 09.03.2017 em plena luz do dia e em avenida de grande circulação de veículos e pessoas". Destaca-se, ainda, os indícios de que o crime foi supostamente praticado com o envolvimento de policiais militares, bem como da informação de que os acusados estão envolvidos em outros crimes graves.



    Percebe-se que a decisão que converteu a prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão se deu com base no parecer ministerial, o qual opinava que, até aquele momento processual, "as inquirições já realizadas não imputam a autoria ao acusado". Em razão disso, a magistrada a quo acolheu a manifestação do Ministério Público e substituiu a prisão preventiva pelas medidas contidas no artigo 319, I, III e IV, do CPP, porém, enfatizou que "apesar de não ser esse o momento de valorar provas, os depoimentos até estão prestados possuem o condão de permitir que ele responda ao processo em liberdade".



    Extrai-se dos autos que a novo decreto preventivo exarado em 22.12.2017 também possui como base um novo parecer do Ministério Público (ID 15099219), que trouxe aos autos a seguinte alteração fático-jurídica:



    "(...) Consoante documentação em anexo, a qual requer o Parquet seja juntada aos autos, o acusado Marcos Antônio de Souza, ex-policial militar, conhecido pelo apelido de "Galo", comanda um grupo criminoso responsável por vários crimes, dentre os quais diversos homicídios. 



    Com efeito, conforme cópia da denúncia em anexo, fundamentada no inquérito policial n° 201/2016, que investigou o homicídio de Paulo Roberto Andrade de Arruda, tendo ao final indiciado as pessoas de Marcos Antônio de Souza, Cláudio da Silva Melo, Denilson Moreira da Silva e Tancredo Mirtenis Lobo Teixeira, vale dizer, quatro dos cinco réus deste processo, os referidos acusados são apontados como membros de um grupo que se dedica à prática de diversos crimes e os crimes contra a vida permeiam as ações desse grupo, inclusive para a manutenção do poder com pessoas que supostamente são rivais.



    Segundo restou apurado pela autoridade policial, a vítima destes autos, "Lúcio da Bomba", assim como a vítima do inquérito acima referido, Paulo Roberto Andrade de Arruda, forma mortas por integrantes do grupo liderado por Marcos Antônio de Souza ("Galo") em retaliação, uma vez que aquelas seriam responsáveis pela morte de Ladiel Florêncio de Souza, conhecido como "Lion", ex-integrante do grupo liderado por "Galo". O processo que apura a morte de Paulo Roberto Andrade de Arruda está tramitando perante a 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital sob o número 0021417-652017.08.17.0001.



    Neste ponto é pertinente salientar que, consoante a perícia balística acostada às fls. 723/724, as armas de fogo tipo pistola .40 utilizadas no homicídio praticado contra a vítima fatal destes autos, "Lúcio da Bomba", também foram utilizadas em outros cinco homicídios, cujas vítimas são Paulo Roberto Andrade de Arruda, Moises Pereira da Silva, Bruno Felipe Ferraz Rosendo da Silva, Magno César Dias da Silva e Leonardo Cândido da Silva, circunstâncias que evidenciam a existência de vínculo permanente entre os membros, a reiteração delitiva a necessidade de acautelamento da ordem pública.



    (…).



    Destarte, o fato de a vítima sobrevivente Eduardo Leite da Silva, ter modificado em Juízo o seu depoimento prestado durante o inquérito policial constitui verdadeiro mérito da causa penal, porém pode mesmo explicitar a complexidade da trama criminosa e periculosidade social dos coautores, mormente se considerarmos o fato de Eduardo Leite foi ouvido naquela fase em 03 (três) ocasiões distintas, quais sejam, uma logo após o fato, enquanto era atendido no hospital, cujo depoimento restou gravado na mídia acostada as fls. 279, outra na DHPP, às fls. 31/33, e outra novamente na DHPP, então acompanhado por advogado, às fls. 99/102, onde relatou com riqueza de detalhes como o fato se deu, imputando inclusive a autoria imediata aos réus Cláudio da Silva Melo, José Roberto de Farias, Tancredo Mirtenis Lobo Teixeira e Denilson Moreira da Silva e apontando o réu Marcos Antônio de Souza, o "Galo", como sendo o mandante deste crime.



    Em seu depoimento prestado às fls. 99/102, prestado inclusive na presença do seu advogado, a vítima Eduardo Leite da Silva declarou que a motivação de "Galo" ter mandado executá-lo seria decorrente de ter participado de uma ação que prendeu integrantes do grupo de "Galo", dentre os quais estavam as pessoas de "Deco" e o ex-PM Ladiel, conhecido como "Lion", os quais foram assassinados. Declarou ainda que há comentários que a vítima fatal "Lúcio da Bomba" teria sido o autor do homicídio de "Deco". Afirmou ainda que o grupo de "Galo" tem como atividades principais homicídios, assaltos a banco e carro forte, agiotagem, tráfico de drogas, bem como segurança de comércio no bairro de Vasco da Gama e adjacências, e que "Galo" é o líder do grupo e geralmente só dá as ordens, não se envolvendo diretamente na execução dos crimes.



    (...).



    Neste contexto, resta evidenciada a periculosidade social do acusado Marcos Antônio da Souza ("Galo") e, no momento processual atual, considerando as provas já colhidas nestes autos e ocorrências processuais, bem como as novas informações que ora colacionamos, é certo que a prisão preventiva do referido réu se faz necessária, uma vez que a medida cautelar diversa, que contou com o posicionamento favorável do Ministério Público, revelou-se inadequada e insuficiente para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (...).”



    Notadamente, em atenção aos fatos trazidos pela manifestação ministerial, o juízo processante decretou novamente a prisão preventiva do Paciente onde pontuou que a conversão da prisão em medidas diversas se deu acompanhando o parecer ministerial e que a nova decretação da segregação cautelar também se dava em virtude do pedido do Ministério Público supracitado.



    Por fim, após a condenação do Paciente pelo Tribunal do Júri em 01.03.2021, a magistrada sentenciante manteve a custódia cautelar sob por seus próprios fundamentos.



    Pois bem.



    Após analisar contidamente o contexto fático-jurídico e os fundamentos que culminaram na prisão preventiva do Paciente, verifica-se que a segregação cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito a qual se evidencia pelo modus operandi da ação criminosa e na periculosidade social do agente.



    Com efeito, observa-se que o primeiro decreto preventivo aponta com clareza a necessidade de garantia da ordem pública, sendo que a conversão da prisão em medidas cautelares diversas se deu em razão da ausência, naquele momento processual, de elementos probatórios que indicassem a participação do Paciente na empreitada criminosa.



    Contudo, após a manifestação do Ministério Público (ID 15099219), percebe-se que a magistrada a quo, utilizando-se da técnica per relationem, entende que as novas informações trazidas aos autos impõem a necessidade de acautelamento do processo através da custódia cautelar ante a insuficiência das medidas cautelares contidas no art. 319 do CPP.



    […]



    Notadamente, corroboro o entendimento da Procuradoria de Justiça no sentido de que a manifestação ministerial (ID 15099219) apresenta diversos elementos fáticos que denotam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, quais sejam: a suspeita do envolvimento do Paciente em mais 05 (cinco) homicídios; a utilização de armas do mesmo calibre na execução do delito e a repentina mudança da versão dos fatos apresentada pela vítima sobrevivente.



    Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade no caso, já que a manutenção da prisão preventiva se deu após a realização de juízo de mérito pelo Tribunal do Júri, o qual reconheceu a existência de provas de autoria contra o Paciente, bem como pelas informações acostadas aos autos através do pedido do Ministério Público, as quais apontam a suposta participação do Paciente nos homicídios de Paulo Roberto Andrade de Arruda, Moises Pereira da Silva, Bruno Felipe Ferraz Rosendo da Silva, Magno César Dias da Silva e Leonardo Cândido da Silva, sendo que a decisão de impronúncia a que se refere os Impetrantes diz respeito apenas aos fatos relacionados a morte de Paulo Roberto Andrade de Arruda e Moises Pereira da Silva, o que, a toda evidência, denota a permanência de elementos que indicam que os riscos a ordem pública ainda subsistem.



    […]



    Sendo assim, entendo que a decreto cautelar encontra-se suficientemente fundamentado na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do agente, os quais justificam a necessidade de garantia da ordem pública.”



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 5, p. 39-42):



    […]



    Verifica-se, assim, que não há se falar em constrangimento ilegal, na medida em que a prisão do ora recorrente foi mantida em razão da garantia da ordem pública, precipuamente, pelo modus operandi da conduta criminosa, além da "suspeita do envolvimento do Paciente em mais 05 (cinco) homicídios; a utilização de armas do mesmo calibre na execução do delito e a repentina mudança da versão dos fatos apresentada pela vítima sobrevivente" (e-STJ, fl. 102), razões utilizadas para justificar a necessidade da custódia cautelar ante a insuficiência das medidas cautelares anteriormente concedidas.



    Sem razão o recorrente ao alegar que os motivos do decreto preventivo não mais subsistem, ao argumento de que foi impronunciado em duas ações penais, na medida em que o acórdão atacado afirma sua suposta participação nos "homicídios de Paulo Roberto Andrade de Arruda, Moises Pereira da Silva, Bruno Felipe Ferraz Rosendo da Silva, Magno César Dias da Silva e Leonardo Cândido da Silva, sendo que a decisão de impronúncia a que se refere os Impetrantes diz respeito apenas aos fatos relacionados a morte de Paulo Roberto Andrade de Arruda e Moises Pereira da Silva (...)".



    […]



    In casu, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito, pois consoante se extrai da sentença condenatória:



    "os acusados (...), agindo com intuito de matar, e em comunhão de desígnios e homogeneidade de condutas, bem como sob comando e determinação do denunciado MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, empreenderam, mediante disparos de arma de fogo, a morte de LUCIANO PEREIRA DA SILVA, conhecido por LÚCIO BOMBA, que devido à gravidade das lesões veio a óbito, além de ferimentos em EDUARDO LEITE DA SILVA.



    Segundo a denúncia, a motivação do delito está relacionada ao fato de a vítima Luciano Pereira da Silva, (...), ter uma rixa com o denunciado MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, conhecido por GALO, no período em que ambos estavam custodiados no sistema prisional do estado. A vítima Eduardo Leite da Silva também teria aventado a possibilidade de ter sido alvo dos denunciados, por se cabo da polícia militar e ter participado da prisão das pessoas conhecidas por DECO E LION, estes integrantes do grupo criminosos comandado pelo denunciado MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA" (e-STJ, fl. 58).



    Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado, conforme explicitado no acórdão atacado, motivo pelo qual não há se falar em inovação por esta relatoria.



    […]



    Na espécie, não há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta do delito que obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis, bem como pela superveniência da sentença condenatória.”



    Não merece reparos a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Importa observar que, diferentemente do que sustentado pelo impetrante, não houve aditamento dos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão preventiva. Ao contrário, o acórdão ora atacado faz uma análise esmiuçada das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes para concluir pela regularidade da manutenção da custódia cautelar.



    Ademais, verifico que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi empregado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada. 



    De outra parte, no que diz respeito à alegação de ausência de suporte fático para a manutenção da preventiva em razão da impronúncia do paciente em outras duas ações penais, as informações constantes dos autos dão conta de que a pronúncia a que se refere o impetrante diz respeito apenas aos fatos relacionados à morte de Paulo Roberto Andrade de Arruda e Moises Pereira da Silva, enquanto que as informações apresentadas pelo Ministério Público apontam a suposta participação do paciente nos homicídios de Paulo Roberto Andrade de Arruda, Moises Pereira da Silva, Bruno Felipe Ferraz Rosendo da Silva, Magno César Dias da Silva e Leonardo Cândido da Silva, a revelar a permanência de elementos que indicam a subsistência dos riscos à ordem pública.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente